Tribunal: TJPA
Processo: 0814707-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814707-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 21, DA LEI DE Nº 3688/41, 147 e 163, DO CÓDIGO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AGRESSÃO CONTRA MULHER, EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2018.)”.

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Anderson Luís Lima da Silva, em favor do nacional ROMÁRIO DA SILVA SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do cometimento do delito capitulado nos arts. 21, da Lei de contravenções, 147 e 163, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0813999-94.2023.8.14.0040, sustentando existir ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, por ausência de requisitos legais, art. 312 e 313, do CPP, eis que o delito tem como pena máxima 04 (quatro) anos de reclusão.

Ao final requer, através da concessão de medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16121049, ao indeferir a liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16182452, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16221180.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROMÁRIO DA SILVA SANTOS, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 21, da Lei de nº 3688/41, 147 e 163, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, sob o argumento de ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, por ausência de requisitos legais, art. 312 e 313, do CPP, eis que o delito de contravenção tem como pena máxima 04 (quatro) anos de reclusão.

Consta dos autos que o paciente, não aceitando o fim do relacionamento, teria invadido a residência de sua ex-companheira, JAILMA LIMA DE AQUINO, arrombando a porta com chutes, imobilizando a vítima pelo pescoço, sacodindo seu braço, tendo ela conseguido fugir e pedir ajuda aos vizinhos, que a socorreram chamando a Guarda Municipal que efetuo a prisão do paciente, fato ocorrido no dia 10/09/2023.

O paciente foi preso em flagrante de delito, convertida em preventiva em audiência de custódia, ato coator que apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 16092373:

“Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal, de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado praticou crime de violência em âmbito familiar, sendo cabível a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 20 da Lei 11.340/06.

Além disso, consta nos autos que a vítima vive um verdadeiro ciclo de violência,
demonstrando que fixação de medidas cautelares ou protetivas não são suficientes para garantir a proteção da vítima e evitar uma reiteração delituosa.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de violência doméstica no município.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de
ROMARIO DA SILVA SANTOS
se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal. Razão pela qual
CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de ROMARIO DA SILVA SANTOS
nos termos do art. 312 do CPP”. <sic>

Pela leitura do ato coator verifica-se que a prisão cautelar do paciente tem como fundamento a proteção da vítima, que se encontra ameaçada pela forma violenta demostrada pelo paciente, inconformado com o fim do relacionamento, o que supera o simples fato da tipificação penal do crime de contravenção a ele atribuído. Tal evidencia mostra-se com maior robustez nas informações prestadas, dando conta de que “O paciente responde a outro processo criminal que também apura a prática de crime contra mulher - Procedimento nº 0001885-19.2014.8.14.0123.”, conforme se extrai da Id 16182452 – Pág. 2.

In casu
, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar a revogação da cautelar ou mesmo substituir por medidas cautelares diversas de prisão.

Neste sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que lesionou a vítima com tapas, socos e chutes, com tentativa de esganadura, o que recomenda a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

2. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Importa ressaltar que, em casos dessa natureza, a prisão cautelar do agressor mostra-se necessita em resguardo da vítima, como dito alhures, e, portanto:

“Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2018.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 18/10/2023